Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Intimada a comprovar a condição de hipossuficiência financeira, a recorrente não se manifestou. Desse modo, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Portanto, salvo desistência do recurso, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas para recolhimento do preparo, composto das custas processuais mais preparo strictu sensu (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais), sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei 9099/95, in verbis: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2o Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.” Após a prolação da decisão, a requerida apresentou cópia da carteira de trabalho, mas não houve retratação.

II. Em seu recurso, o agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência e os extratos bancários já inseridos com a inicial, são suficientes para concessão da gratuidade. Pede a reforma da decisão agravada. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça.

IV. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, a agravante não logrou demonstrar a condição de hipossuficiência. Os extratos bancários, id 50943094 não demonstram a renda mensal auferida. Com efeito, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não de direito potestativo. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural que pretende a concessão do benefício nos induza à presunção de veracidade, conforme art. 99, §3o do CPC, cabe ao magistrado aferir a comprovação de necessidade arguida pela parte. A simples declaração não é mais suficiente, por si só, para conferir os benefícios da gratuidade de justiça após a revogação do disposto na Lei no 1060/1950, pelo Código de Processo Civil.

V.Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada. Vindo o preparo, retornem os autos conclusos para julgamento do Recurso Inominado.

VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.